Tribunal: STF
Processo: HC 197655
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Colhe-se dos autos que o Min. Relator Gilmar Mendes negou seguimento ao HC nº 189.268, com base no art. 21, § 1º, do RISTF (doc. 39). 
    Contra referida decisão foi interposto agravo regimental, ao qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 4. Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. 5. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula 606/STF. 6. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (doc. 43)
    Na presente impetração, a defesa sustenta, preliminarmente, que o direito à concessão da ordem de habeas corpus contra lesão ou ameaça à liberdade está inserido no rol de direitos e garantias individuais, os quais constituem cláusulas pétreas, ressaltando que a Súmula nº 606 do STF não possui “força jurídica para abolir cláusulas pétreas”. 
    Alega que “constituído de medida jurídica preestabelecida na Carta da República (art. 5º, LXVIII, CF) para, a favor de todos, sem necessidade de habilidade técnica, conquanto respeitados os elementos integrativos, resistir autoridade coatora da própria Suprema Corte (art. 102, I, i, CF), o habeas corpus também goza de total e manifesta independência jurídica”. 
    Assevera que a Súmula nº 606 do STF contraria a ordem constitucional, ensejando que seja suscitada “declaração de inconstitucionalidade de verbete sumular composto de força normativa, sob caráter incidental em sede de habeas corpus” e que, desta forma, seja admitido o presente writ impetrado contra decisão colegiada desta Suprema Corte. 
    No mérito, aponta, em suma, a nulidade absoluta do julgamento da paciente em decorrência da composição do Conselho de Sentença.
    Afirma que os jurados participantes do julgamento já teriam exercido “a função desde janeiro de 2016, daí, contrariando todo o arquétipo normativo de conselho de sentença renovado pela participação popular.”
    Assinala que “o ordenamento jurídico brasileiro não confere a menor possibilidade de reaproveitamento de jurados destacados em sorteios anteriores”. Destaca que “a paciente foi submetida a julgamento popular composto por jurados cíclicos, na típica caracterização do proibitivo tribunal de exceção”. 
    Acrescenta que “a jurisprudência nunca registrou tamanha aberração como a existência de membro de conselho de sentença não computado no alistamento geral de jurados”. 
     Ao final, formula os pedidos nos seguintes termos:
    “Isto posto, presentes as condições de desenvolvimento válido e regular do habeas corpus em agravo regimental, requerem conhecimento processamento e julgamento da medida heroica pelo Plenário da Suprema Corte, a fim de garantir positividade, nestes termos: 
    A – Decretação de segredo de justiça nos autos de habeas corpus para assegurar proteção de direito constitucional de intimidade dos jurados, bem como resguardar dados de interesse público e social, considerada a natural exigência que o caso requerer e inexistência de prejuízo às partes (art. 189, I, III, §1º, CPC c.c art. 3º, CPP, art. 5º, LX, CF); 
    B – Concessão de liminar em sede de habeas corpus para suspender o curso do processo principal (autos nº 0004242.15.2007.8.19.0046), incluídos os efeitos da sentença condenatória, e ou revogar a prisão preventiva decorrente até resolução definitiva deste writ, considerada a prejudicialidade evidente, subseguindo expedição de Alvará de Soltura em favor de Adriana Ferreira Almeida Nacimento; 
    C – Concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade absoluta da 9ª Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri do ano 2016, da Comarca de Rio Bonito – RJ (autos nº 0004242.15.2007.8.19.0046), bem como, por consequência, destituir toda a validade jurídica do édito condenatório e sanção imposta à paciente Adriana Ferreira Almeida Nascimento, considerada a deformidade insanável no processo seletivo do conselho de sentença, capaz de prover indevida perpetuação e profissionalização de jurados, porquanto inexistente norma a legitimar perpetuação de jurados na composição do conselho de sentença, pontualmente escalados para serviço publico relevante, daí a intensa necessidade de observância de suas diretrizes, notadamente quanto à validade jurídica do ato manifestamente legalizado, daí o constrangimento ilegal evidente, subseguindo determinação para repetição do ato a submeter a paciente à nova sessão popular, mediante estrita observância da legislação vigente; 
    D – Concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da 9ª Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri do ano 2016, da Comarca de Rio Bonito – RJ (autos nº 0004242.15.2007.8.19.0046), bem como, por consequência, destituir toda a validade jurídica do édito condenatório e sanção imposta à paciente Adriana Ferreira Almeida Nascimento, considerada a deformidade estrutural na composição do conselho de sentença, no que se infere ao sorteio de conselheiro (Julio Cesar Faria Ribeiro) não alistado no computo geral dos jurados, em desconformidade com a norma e regência, bastante a causar constrangimento ilegal evidente, subseguindo determinação para repetição do ato a submeter a paciente à nova sessão popular, doravante, mediante estrita observância da legislação vigente; 
    E – Concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da 9ª Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri do ano 2016, da Comarca de Rio Bonito – RJ (autos nº 0004242.15.2007.8.19.0046), bem como, por consequência, destituir toda a validade jurídica do édito condenatório e sanção imposta à paciente Adriana Ferreira Almeida Nascimento, considerada a deformidade estrutural na composição do conselho de sentença, no que se infere à incompetência do jurado (Julio Cesar Feria Ribeiro) e ofensividade ao princípio do juiz natural na prestação jurisdicional veiculada em sessão popular, porquanto, então, desintegrado da Comarca local (Rio Bonito – RJ), em desconformidade com a norma de regência, bastante a causar constrangimento ilegal evidente, subseguindo determinação para repetição do ato a submeter a paciente à nova sessão popular, doravante, mediante estrita observância da legislação vigente; 
    F – Concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da 9ª Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri do ano 2016, da Comarca de Rio Bonito – RJ (autos nº 0004242.15.2007.8.19.0046), bem como, por consequência, destituir toda a validade jurídica do édito condenatório e sanção imposta à paciente Adriana Ferreira Almeida Nascimento, considerada a ausência de intimação da defesa quanto à falta de intimação do jurado (Julio César Feria Ribeiro) para prestação jurisdicional veiculada em sessão popular, porquanto, então, desintegrado da Comarca local (Rio Bonito – RJ), em desconformidade com a norma de regência, bastante a causar constrangimento ilegal evidente, subseguindo determinação para repetição do ato a submeter a paciente à nova sessão popular, doravante, mediante estrita observância da legislação vigente; 
    G – Intimação do Relator, Exmo. Sr. Dr. Ministro Gilmar Mendes para manifestar como lhe aprouver, considerada a natureza jurídica (ação penal) da medida heroica; 
    H – Intimação de todos os processuais exclusivamente em nome do impetrante – Jackson Costa Rodrigues, OAB/SP 192.204 – (art. 272, § 5º, CPC, c.c art. 3º, CPP), pena de nulidade por ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e sectário de estilo;”
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, consigno que, sem embargo do julgamento proferido nos autos do Habeas Corpus nº 130.620, ficou ressalvada, naquela oportunidade, minha posição no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/08; HC 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.
    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, in verbis:
    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO.
    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 100.738/RJ, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis:
    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.
    No mesmo sentido, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, em julgamento virtual finalizado em 8/5/2020, nos autos do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 181.667, de relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.
    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).
    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
    Por fim, não se verifica na hipótese excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista não se vislumbrar teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente